Tribunal: STF
Processo: HC 151364
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado (121, § 2º, incisos I, IV e IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal). 4. Liberdade provisória. 5. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.